Tribunal: TJES
Processo: 0015449-20.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015449-20.2010.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CECM DOS PROPRIET VEICULOS PARA AFRET CARGA C ITAP LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Cinge-se a controvérsia em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente, alegada em exceção de pré-executividade, é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, após a extinção da execução, fazendo incidir o princípio da sucumbência.

2.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“a resistência, por si só, ao pedido formulado pelo executado de reconhecimento da prescrição intercorrente ou a irresignação, por meio da interposição de recurso, contra a decisão que a decreta não tem o condão de afastar o princípio da causalidade na aplicação dos ônus sucumbenciais e abrir espaço para incidência apenas do princípio da sucumbência. O que deve ser analisado, para fins de fixação da sucumbência, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a atitude do exequente diante da alegação de prescrição ou da decisão que a decreta - se resiste ou não -, mas sim a antecedente atitude do executado, que: em primeiro lugar, em razão de seu inadimplemento, ensejou a necessidade de se buscar o cumprimento do título executivo em sede judicial; e, em segundo lugar, não possibilitou a realização do crédito no âmbito do processo executivo, impedindo sua localização, ou de bens para penhora.”
(EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023.)

4.
Caso concreto em que

os argumentos suscitados na exceção de pré-executividade foram acolhidos em parte, tão somente para declarar prescritos os créditos tributários lançados no ano de 2005, de modo que foram reconhecidos como devidos os demais créditos, prosseguindo-se a execução em relação a estes até o momento em que declarada a prescrição intercorrente. Desta forma, não há justificativa para a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte executada, isso porque a declaração da prescrição intercorrente não afasta o fato de que o ajuizamento do feito ocorreu devido à inadimplência do devedor.

5
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Trata-se de recurso de

Apelação Cível interposto por
CECM DOS PROPRIET VEÍCULOS PARA AFRET CARGA C ITAP LTDA

em face

da sentença de Id. 9298836, que nos autos de Ação de Execução Fiscal ajuizado pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, decretou a prescrição intercorrente dos créditos tributários e deixou de condenar o município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

Em suas razões recursais (Id. 9599857), a apelante alega, em síntese, que o município tornou litigiosa a questão, tendo se manifestado de forma contrária a prescrição intercorrente. Desta forma, é devida a fixação de honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública, que atuou como curadora especial nos autos.

Contrarrazões (Id. 9298840), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente, alegada em exceção de pré-executividade, é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, após a extinção da execução, fazendo incidir o princípio da sucumbência.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“
a resistência, por si só, ao pedido formulado pelo executado de reconhecimento da prescrição intercorrente ou a irresignação
,
por meio da interposição de recurso contra a decisão que a decreta,

não tem o condão de afastar o princípio da causalidade na aplicação dos ônus sucumbenciais e abrir espaço para incidência apenas do princípio da sucumbência.
O que deve ser analisado, para fins de fixação da sucumbência, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a atitude do exequente diante da alegação de prescrição ou da decisão que a decreta - se resiste ou não -, mas sim a antecedente atitude do executado, que: em primeiro lugar, em razão de seu inadimplemento, ensejou a necessidade de se buscar o cumprimento do título executivo em sede judicial; e, em segundo lugar, não possibilitou a realização do crédito no âmbito do processo executivo, impedindo sua localização, ou de bens para penhora.”
(EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023.).

Insta salientar que, no recente julgamento do Tema 1229 - por meio de acórdão publicado em 15/10/2024, o c. STJ fixou a seguinte tese: "
À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980
".

No caso em análise, os argumentos suscitados na exceção de pré-executividade foram acolhidos em parte, tão somente para declarar prescritos os créditos tributários lançados no ano de 2005, de modo que foram reconhecidos como devidos os demais créditos, prosseguindo-se a execução em relação a estes até o momento em que declarada a prescrição intercorrente.

Desta forma, não há justificativa para a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte executada, isso porque a declaração da prescrição intercorrente não afasta o fato de que o ajuizamento do feito ocorreu devido à inadimplência do devedor. Sendo assim, não se afigura devida a atribuição ao credor dos ônus sucumbenciais, sob pena de indevidamente beneficiar duplamente a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.

A propósito, temos recentes julgados do c. STJ:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO

DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento da SEGUNDA SEÇÃO do STJ é de que "a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente" (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 957.460/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020), entendimento aplicado pela decisão agravada.

1.1.
Além disso, em recente julgamento, a CORTE ESPECIAL do STJ ratificou tal conclusão
, assentando que
"a causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens. 5.

A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor"
(EAREsp n. 1.854.589/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023.)

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.383.991/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10º, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais” (REsp 2.025.303/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022).

2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão monocrática de fls. 640/646 e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar o ônus sucumbencial de ambas as partes, com fundamento no § 5º do art. 921 do CPC/2015.

(AgInt no AREsp n. 2.426.414/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS EXECUTÁVEIS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em caso de extinção da execução, por reconhecimento da prescrição intercorrente, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais.

2.
O reconhecimento da prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens penhoráveis, não retira do executado a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.

Efetivamente, a causa do ajuizamento da execução, seja por título judicial ou extrajudicial, é o inadimplemento do devedor.

3. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é inviável nova majoração de honorários de sucumbência por ocasião do julgamento de agravo interno quando tal verba já tiver sido aumentada pela decisão agravada, tendo em vista que a interposição do mencionado recurso não inaugura nova instância.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.114.487/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO EM DESFAVOR DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que,
tendo em vista o princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito em razão de prescrição intercorrente, pois quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa.
A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - na hipótese, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente. Precedentes.

2. Verificar, na hipótese concreta, a existência ou não de bens penhoráveis e a caracterização de resistência da parte exequente, demandaria o revolvimento de fatos e provas, alterando-se as conclusões a que chegou a Corte de origem, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.088.176/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o reconhecimento da ocorrência de prescrição

intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários

sucumbenciais do advogado, ainda que oferecida exceção de pré-executividade, sendo desinfluente, outrossim, investigar se houve resistência

da exequente, porquanto o que importa, para a não incidência de honorários, radica no princípio da causalidade, ou seja, saber quem deu causa ao ajuizamento do executivo fiscal.
Nessa linha: AgInt nos EARESP n. 1.667.204/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 16/2/2022. 2. O "reconhecimento da prescrição intercorrente não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação" (AgInt no AREsp n. 1.572.455/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26/5/2021). 3. Outros precedentes: AgInt no RESP 2.021.308/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/8/2023; AgInt no RESP n. 1.947.854/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 29/5/2023; AgInt no RESP n. 2.043.671/SE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 4/5/2023; AgInt no RESP 1.929.415/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22/9/2021; AgInt nos EDCL no AgInt no RESP 1.733.227/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 14/6/2021; AgInt nos EDCL nos EARESP n. 957.460/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 20/2/2020. 4. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.205.226; Proc. 2022/0283192-9; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; Julg. 24/10/2023; DJE 06/11/2023)

Inclusive, esta Terceira Câmara Cível tem se posicionado no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CURADORIA ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1)
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de ser “incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado”
(AgInt no AREsp n. 2.158.129/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023),
“ainda que oferecida exceção de pré-executividade”
(AgInt no REsp n. 1.993.985/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 2) Entendimento diverso significaria penalizar o credor por não ter encontrado bens do devedor. Nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide, portanto, em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea. 3) Nessa linha, considerando o entendimento do Tribunal da Cidadania acerca do não cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses em que a execução fiscal é extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, incabível qualquer discussão à respeito da possibilidade de percebimento da verba honorária pela Defensoria Pública. Precedentes TJES. 4) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Apelação Cível 0005521-21.2005.8.08.0011, Relator: DES. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 23/Sep/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios. 2. Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: REsp. 1.305.755/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR , Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012; REsp. 1.245.730/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012; AgRg no REsp. 1.208.833/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012. 3. Constitui entendimento das Cortes que a contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução se inicia automaticamente, após a Fazenda Pública tomar ciência acerca da primeira tentativa frustrada de não localização do devedor ou de bens de sua titularidade, passíveis de penhora. Segundo o §4° do mesmo artigo, bem como a do Enunciado nº 314 da Súmula do STJ, tem-se que é indiferente o fato de que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha feito menção expressa à suspensão do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. 4. Quanto ao apelo do executado, visando à condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios favoravelmente à Defensoria Pública, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que ser “incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado” (AgInt no AREsp n. 2.158.129/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023), “ainda que oferecida exceção de pré-executividade” (AgInt no REsp n. 1.993.985/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Entendimento diverso significaria penalizar o credor por não ter encontrado bens do devedor. Nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide, portanto, em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. (TJES, Apelação Cível 0003798-35.2003.8.08.0011, Relator: DES. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 24/Apr/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios. 2. Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: REsp. 1.305.755/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR , Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012; REsp. 1.245.730/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012; AgRg no REsp. 1.208.833/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012. 3. Constitui entendimento das Cortes que a contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução se inicia automaticamente, após a Fazenda Pública tomar ciência acerca da primeira tentativa frustrada de não localização do devedor ou de bens de sua titularidade, passíveis de penhora. Segundo o §4° do mesmo artigo, bem como a do Enunciado nº 314 da Súmula do STJ, tem-se que é indiferente o fato de que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha feito menção expressa à suspensão do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. 4. Por fim, quanto ao apelo do executado, visando à condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios favoravelmente à Defensoria Pública, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que ser “incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado” (AgInt no AREsp n. 2.158.129/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023), “ainda que oferecida exceção de pré-executividade” (AgInt no REsp n. 1.993.985/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Entendimento diverso significaria penalizar o credor por não ter encontrado bens do devedor. Nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide, portanto, em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Apelação Cível 0000316-07.1999.8.08.0048, Relator: DES.ª SUBSTITUTA VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão Julgador TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 13/Jul/2024).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem majoração de honorários, por não terem sido fixados na r. sentença impugnada.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.